Tribunal: STF
Processo: RE 1362290
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA E DEFINITIVA. ACÓRDÃO EM RECURSO ESPECIAL QUE ESVAZIOU O CONTEÚDO ECONÔMICO DA CONDENAÇÃO. EXEGESE SOBRE DELIBERAÇÃO PROCLAMADA PELO TRIBUNAL DA CIDADANIA. FUNCIONÁRIO PÚBLICO CELETISTA. LIMITE ETÁRIO PARA PERMANÊNCIA EM ATIVIDADE. EXAME DE MÉRITO DA DELIBERAÇÃO SUPERIOR. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS. OS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS SÃO INDISPENSÁVEIS À ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. PREDICADO CONSTITUCIONAL (ART. 133, CF/88). FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJCE. LITIGÃNCIA DE MÁ-FÉ — NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1 — Trata-se de agravo de instrumento interposto com o escopo de reformar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo a quo, que, interpretando aresto do excelso Superior Tribunal de Justiça, reconheceu como exaurido o conteúdo econômico das deliberações das instâncias ordinárias. Na mesma oportunidade, foi reconhecido que o servidor público sob o regime da CLT também se submete ao limite etário previsto na Emenda Constitucional n° 88/2015 e na Lei Complementar n° 152/2015. Ainda do decisório, por ausência de conteúdo financeiro na lide, foram os honorários do profissional advogado fixados por equidade, considerando o longo curso judicial da demanda, atualmente com 30 (trinta) primaveras. 2 — De fato, salvo exegese mais escorreita, o Tribunal Maior para as Causas Infraconstitucionais, ao proclamar seu aresto e prover, na extensão em que conhecido o Recurso Especial, esvaiu o conteúdo econômico da condenação imposta à parte agravada. 3 — Por outro lado, a jurisprudência tem afirmado, com acerto, que o empregado público celetista tem sua aposentadoria compulsória jungida à Lei Complementar n° 152/2015. Nesse tom é a intelecção do egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 18 Região, litteram: "APOSENTADORIA COMPULSÓRIA DO SERVIDOR PÚBLICO CELETISTA. ART. 40, § 1°, II, DA CONSTITUIÇÃO. É pacífico o entendimento do C. TST e deste Eg. Regional quanto à aplicação da aposentadoria compulsória prevista no art. 40, § 1°, II, da CF/88 ao empregado público celetista. Precedentes.   SILENE (TRT18, ROT - 0010574-60.2017.5.18.0002, Rel. APARECIDA COELHO, TRIBUNAL PLENO, 24/08/2018)". 4 — Em relação ao arbitramento dos honorários advocatícios realizado pela decisão recorrida, em face da justa remuneração aos serviços advocatícios prestados ante a sua nota de indispensabilidade à administração da justiça, nos termos preconizados no art. 133, CF/88, entendo que está correto o critério de equidade aplicado, de modo que nada há para ser modificado na deliberação de primeiro grau. 5 — Não está demonstrada, de forma objetiva, a presença da litigáncia de má-fé, motivo pelo qual o tema não é aproveitado. 6 - Recurso conhecido e desprovido”. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 1°, incisos III e IV; 5°, incisos X e XIII; 7º, inciso XXX; 40, § 1º; 173, § 1º; 203 e 230, todos da Constituição Federal.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, uma vez que o recorrente não apresentou tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentado nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. 



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1° de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente